Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO PELO AUTOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “I) declarar a inexistência do contrato de empréstimo, de n. 1508526793 (Id 176483033), no valor de R$5.629,47, por ausência de vontade do autor na contratação com o 3o réu Banco Agibank S/A; II) nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, condenar, solidariamente, os réus a restituírem à parte autora as parcelas indevidamente debitadas em sua conta bancária relativas ao contrato ora declarado inexistente, devidamente atualizadas pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81), 11.09.2023, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da última citação (21.12.2023, Id 182638067), tudo até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406 do Código Civil e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional); III) determinar que o banco 3o réu (AGIBANK) se abstenha de realizar descontos em desfavor do autor para pagamento do contrato de empréstimo consignado n. 1508526793, com início em 19.07.2023 e término em 05.08.2025, ora declarado inexistente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$700,00 (setecentos reais) a cada desconto indevido comprovado nos autos, limitada, por ora, a R$7.000,00 (sete mil reais), a teor do artigo 84, §4o, do CDC.”.
III. Questão em discussão
3. Preliminarmente, deve-se aferir a competência do juízo por necessidade de perícia técnica. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a responsabilizá-lo pelo suposto golpe sofrido pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
4. Da Preliminar de Incompetência. Há provas suficientes que demonstram a assinatura do contrato, de modo que a perícia é totalmente dispensável. Preliminar afastada.
5. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
8. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. No caso, contudo, entendo que não houve falha do recorrido.
10. Nota-se pelas conversas acostadas aos autos (ID 65511753) que o recorrido, no intento de ser beneficiado com redução de parcelas, efetuou um contrato com o recorrente, tendo assinado digitalmente, conforme se verifica da pág. 7.
11. Não há que se alegar que o recorrido fora enganado, uma vez que consta dos autos o contrato acostado pelo próprio recorrido (ID 65511758), no qual constam todas as cláusulas.
12. O próprio recorrido tratou com correspondente do recorrente, passando todos os seus dados, bem como acessou o “link” enviado para a assinatura digital do contrato.
13. Consta ainda nas conversas que o próprio recorrido efetuou um pix no valor de R$ 5.352,30 para terceiros, demonstrando que o mesmo detinha acesso à conta.
14. Assim, embora haja indícios de fraude por meio de terceiro fraudador que intermediou a transação, não há provas de que o recorrente concorreu para a mesma.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em face do recorrente BANCO AGIBANK S.A. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9. 99/95.

Tese de Julgamento: Não há que se falar em falha na prestação dos serviços quando a fraude praticada ocorre por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Não há.